Tribunal: TJES
Processo: 5014525-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM PERTENCENTE PARCIALMENTE A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO §1º DO ART. 835 DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial, deferiu a alocação da penhora, originalmente incidente sobre 50% de dois lotes de titularidade do executado, para recair sobre a totalidade de um dos lotes, a despeito de a outra metade do imóvel pertencer a terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em perquirir a legalidade de ato judicial que, a pretexto de conferir maior efetividade à expropriação com base no §1º do art. 835 do CPC, determina a concentração de penhora sobre a integralidade de imóvel, atingindo a cota-parte de terceiro que não integra a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ordenamento jurídico brasileiro assenta-se no princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações, vinculando a constrição judicial estritamente ao patrimônio daquele que figura no polo passivo da demanda, conforme art. 789 do Código de Processo Civil e art. 391 do Código Civil.

4)
A execução, por natureza, não pode transbordar os limites do patrimônio do executado para alcançar a esfera jurídica de terceiro que não possui responsabilidade pelo débito exequendo.

5)
A decisão que determina a penhora sobre a integralidade de um imóvel, quando apenas metade dele integra o patrimônio do executado, incorre em manifesta violação ao preceito da responsabilidade patrimonial, ao promover ilícita constrição sobre bem de terceiro.

6)
A exegese do §1º do art. 835 do CPC não autoriza a permuta do objeto da penhora por bem alheio à esfera de disponibilidade do executado, pois a faculdade ali prevista se destina a alterar a ordem de preferência da penhora entre bens do devedor, e não a titularidade do bem constrito.

7)
A constrição de patrimônio de terceiro que não compõe a relação jurídica processual, sem que lhe seja oportunizado o devido processo legal, atenta contra o direito de propriedade, tutelado no inciso XXII do art. 5º da Constituição da República.

8)
A busca pela satisfação do crédito no processo executivo, embora legítima, não é absoluta e encontra limites intransponíveis nos direitos e garantias fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade patrimonial do executado restringe a penhora aos bens de titularidade do devedor, sendo vedada a constrição judicial sobre patrimônio de terceiro estranho à relação processual.

2. A norma do §1º do art. 835 do Código de Processo Civil faculta ao juiz alterar a ordem de preferência dos bens penhoráveis, não permitindo a substituição de bem do executado por bem de terceiro.

3. É nula a decisão que determina a penhora sobre a integralidade de bem imóvel para atingir a cota-parte de coproprietário que não responde pela obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXII do art. 5º da Constituição da República; art. 391 do Código Civil; art. 789 e §1º do art. 835 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014525-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CAUS e outros (2)

AGRAVADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM PERTENCENTE PARCIALMENTE A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO §1º DO ART. 835 DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial, deferiu a alocação da penhora, originalmente incidente sobre 50% de dois lotes de titularidade do executado, para recair sobre a totalidade de um dos lotes, a despeito de a outra metade do imóvel pertencer a terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em perquirir a legalidade de ato judicial que, a pretexto de conferir maior efetividade à expropriação com base no §1º do art. 835 do CPC, determina a concentração de penhora sobre a integralidade de imóvel, atingindo a cota-parte de terceiro que não integra a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Assenta-se o ordenamento jurídico brasileiro o princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações, vinculando a constrição judicial estritamente ao patrimônio daquele que figura no polo passivo da demanda, conforme art. 789 do Código de Processo Civil e art. 391 do Código Civil.

4)
A execução, por natureza, não pode transbordar os limites do patrimônio do executado para alcançar a esfera jurídica de terceiro que não possui responsabilidade pelo débito exequendo.

5)
A decisão que determina a penhora sobre a integralidade de um imóvel, quando apenas metade dele integra o patrimônio do executado, incorre em manifesta violação ao preceito da responsabilidade patrimonial, ao promover ilícita constrição sobre bem de terceiro.

6)
A exegese do §1º do art. 835 do CPC não autoriza a permuta do objeto da penhora por bem alheio à esfera de disponibilidade do executado, pois a faculdade ali prevista se destina a alterar a ordem de preferência da penhora entre bens do devedor, e não a titularidade do bem constrito.

7)
A constrição de patrimônio de terceiro que não compõe a relação jurídica processual, sem que seja oportunizado o devido processo legal, atenta contra o direito de propriedade, tutelado no inciso XXII do art. 5º da Constituição da República.

8)
A busca pela satisfação do crédito no processo executivo, embora legítima, não é absoluta e encontra limites intransponíveis nos direitos e garantias fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade patrimonial do executado restringe a penhora aos bens de titularidade do devedor, sendo vedada a constrição judicial sobre patrimônio de terceiro estranho à relação processual.

2. A norma do §1º do art. 835 do Código de Processo Civil faculta ao juiz alterar a ordem de preferência dos bens penhoráveis, não permitindo a substituição de bem do executado por bem de terceiro.

3. É nula a decisão que determina a penhora sobre a integralidade de bem imóvel para atingir a cota-parte de coproprietário que não responde pela obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXII do art. 5º da Constituição da República; art. 391 do Código Civil; art. 789 e §1º do art. 835 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se, inicialmente, proceder a breve escorço fático-processual.

Segundo se depreende, cuida-se, na origem, de execução de título judicial, na qual fora determinada a penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do lote 19 e 50% (cinquenta por cento) do lote 20, ambos da quadra 49 do loteamento Itapebussu, de titularidade do executado, aqui primeiro agravante.

Posteriormente, em análise a pleito da parte exequente, o douto juízo
a quo
proferiu a decisão ora objurgada, por meio da qual deferiu a "alocação da penhora" para que a constrição passasse a incidir sobre a totalidade do Lote nº 20.

Fundamentou o provimento jurisdicional no §1º do art. 835 do Código de Processo Civil, por entender que a medida está consentânea com os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.

Cinge-se a controvérsia jurídica, portanto,
a perquirir a legalidade de ato judicial que, sob o pretexto de conferir maior efetividade à expropriação, determina a concentração de penhora sobre a integralidade de imóvel, a despeito de ser incontroverso que apenas metade de tal bem integra o patrimônio do executado, atingindo, por conseguinte, a cota-parte de terceiro estranho à relação processual
.

A esse respeito, impende registrar que o sistema processual civil brasileiro, em verdade, assenta-se no princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual o devedor responde com os bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Tal diretriz, positivada no artigo 789 do Código de Processo Civil e em harmonia com o artigo 391 do Código Civil, estabelece os limites subjetivos da atividade executiva do
Estado
, vinculando a constrição judicial estritamente ao patrimônio daquele que figura no polo passivo da demanda.

Isso porque, a execução, pela natureza, não pode transbordar os limites do patrimônio do executado para alcançar esfera jurídica de terceiro que não possui responsabilidade pelo débito exequendo.

Com efeito, a decisão agravada, ao determinar a penhora sobre a integralidade do Lote nº 20, incorreu em manifesta violação a tal preceito.

A medida, denominada "alocação", representou, na realidade, a indevida substituição da constrição que recaía sobre bem do devedor (50% do lote 19) por nova e ilícita constrição sobre bem de terceiro (os 50% restantes do lote 20).

Vale consignar que a justificativa legal invocada pelo juízo de origem, qual seja, o §1º do art. 835 do CPC, não oferece amparo à providência adotada.

A exegese de referido dispositivo não autoriza interpretação extensiva a ponto de permitir a permuta do objeto da penhora por bem alheio à esfera de disponibilidade do executado.

A faculdade ali prevista é para alterar a
ordem de preferência
da penhora, e não para alterar a
titularidade
do bem constrito.

Nesse contexto, a compreensão que se extrai da norma é que, diante das circunstâncias do caso, pode o magistrado, por exemplo, preterir a penhora de imóvel em favor da penhora de dinheiro, por ser este o primeiro na ordem legal e de mais fácil satisfação para o credor.

O que não se pode admitir é que, sob o pálio da efetividade, subverta-se a lógica sistêmica e se alcance patrimônio de quem não é parte nem responsável pela dívida.

Portanto, a decisão agravada desborda do alcance teleológico da norma, operando em franca dissonância com o ordenamento jurídico.

Ademais disso, a fragilidade do provimento jurisdicional recorrido se acentua quando se examina o contexto probatório.

Conforme ressaltado pelos agravantes, o laudo pericial produzido de origem afastou-se da finalidade para a qual fora determinado, qual seja, delimitar a área correspondente às frações penhoradas de cada lote individualmente e aferir a possibilidade de divisão cômoda.

Ao revés, o perito concluíra pela possibilidade de divisão
entre os lotes
, tratando-os como unidade.

Tal inconsistência técnica torna a decisão de "alocação" ainda mais temerária, pois operou a concentração da penhora sobre a totalidade de lote cuja fração de 50% nem sequer fora devidamente individualizada, gerando manifesta insegurança jurídica.

À evidência, a manutenção da decisão impugnada implica não apenas violação à legislação infraconstitucional, mas também ofensa direta a garantias fundamentais.

A constrição de patrimônio de terceiro que não compõe a relação jurídica processual, sem que lhe seja oportunizado o devido processo legal, atenta contra o direito de propriedade, tutelado no inciso XXII do art. 5º da Constituição da República.

A busca pela satisfação do crédito é escopo legítimo do processo executivo, mas a persecução não é absoluta e encontra limites intransponíveis nos direitos e garantias fundamentais.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada, porquanto proferida em descompasso com os limites da responsabilidade patrimonial e com base em fundamentação legal dissociada da hipótese em exame.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele dou provimento,
para anular a r. decisão agravada, restabelecendo a penhora nos moldes em que originalmente efetivada, qual seja, sobre 50% (cinquenta por cento) dos lotes 19 e 20 da quadra 49 do loteamento Itapebussu, de titularidade do primeiro agravante,
Sr.

Antonio Carlos Caus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.